Tribunal: TJPA
Processo: 0816580-71.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816580-71.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VIDAFARMA - COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0816580-71.2024.8.14.0000.

COMARCA: BARCARENA/PA.

AGRAVANTE: VIDAFARMA COMÉRCIO VAREJISYA DE MEDICAMENTOS LTDA.

ADVOGADO: GABRIEL MARCO PIMENTEL ARCHANJO DE OLIVEIRA – OAB/CE N. 41.822.

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA.

ADVOGADO: GIANPAOLO ZAMIAZI BERTOL ROCHA – OAB/PA N. 23.211-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a validade da capitalização mensal de juros prevista em contrato eletrônico de cédula de crédito bancário e a eventual descaracterização da mora em razão de alegadas cláusulas abusivas.

III – RAZÕES DE DECIDIR: A análise dos autos revela que o contrato eletrônico firmado entre as partes contém cláusula expressa autorizando a capitalização mensal de juros. Ademais, não restou comprovada a cobrança de encargos manifestamente abusivos no período de normalidade contratual, circunstância que afasta a alegação de descaracterização da mora, em conformidade com a jurisprudência consolidada no Tema 28/STJ (REsp 1.061.530/RS). A mora restou devidamente constituída por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132.

IV – DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e nove (29) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0816580-71.2024.8.14.0000.

COMARCA: BARCARENA/PA.

AGRAVANTE: VIDAFARMA COMÉRCIO VAREJISYA DE MEDICAMENTOS LTDA.

ADVOGADO: GABRIEL MARCO PIMENTEL ARCHANJO DE OLIVEIRA – OAB/CE N. 41.822.

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA.

ADVOGADO: GIANPAOLO ZAMIAZI BERTOL ROCHA – OAB/PA N. 23.211-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VIDAFARMA – COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA.
em face
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
, contra decisão monocrática de Id. 23493091, proferida por este Relator,
que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo hígida a decisão do juízo de origem que deferiu a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Em
suas razões (Id. 27269999 fls. 1-25)
o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em desacerto ao manter a liminar de busca e apreensão, sem analisar de forma adequada a ausência de pactuação expressa quanto à capitalização de juros no contrato firmado, em afronta ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp repetitivo n.º 1.388.972/SC (Tema 953).

Defende que a cobrança de juros capitalizados somente é admitida quando houver previsão contratual clara e expressa, o que não ocorreu no caso concreto, sendo insuficiente a simples indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. Argumenta ainda que a abusividade na estipulação dos encargos contratuais descaracteriza a mora, nos termos do Tema 28 do STJ (REsp 1.061.530/RS), razão pela qual requer a reforma da decisão recorrida para afastar a mora e determinar a restituição do veículo apreendido.

Contrarrazões ao Id. 24725285 (fls. 1-6)
, no qual o agravado afirma que o contrato de Cédula de Crédito Bancário nº C35220144-0, juntado aos autos, contém previsão expressa de capitalização mensal de juros, conforme cláusulas que estipulam a taxa efetiva anual. Ressalta, ainda, que a Súmula 539 do STJ condiciona a legalidade da capitalização à previsão contratual expressa, requisito devidamente atendido no caso.

Acrescenta que a agravante encontra-se inadimplente desde 02/06/2023, tendo pago apenas quatro das sessenta parcelas pactuadas, permanecendo em mora mesmo após regularmente notificada, o que legitima a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Pugna pela rejeição integral do agravo interno, com a manutenção da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar a validade da capitalização mensal de juros prevista em contrato eletrônico de cédula de crédito bancário e a eventual descaracterização da mora em razão de alegadas cláusulas abusivas.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
A análise dos autos revela que o contrato eletrônico firmado entre as partes contém cláusula expressa autorizando a capitalização mensal de juros. Ademais, não restou comprovada a cobrança de encargos manifestamente abusivos no período de normalidade contratual, circunstância que afasta a alegação de descaracterização da mora, em conformidade com a jurisprudência consolidada no Tema 28/STJ (REsp 1.061.530/RS). A mora restou devidamente constituída por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132.

IV – DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e desprovido.

Inicialmente, cumpre observar que o Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O presente agravo interno busca a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator, a qual entendeu não assistir razão à agravante quanto às alegações de nulidade da constituição em mora, invalidade do contrato eletrônico e existência de cláusulas abusivas no instrumento contratual.

O agravante insiste na tese de ausência de pactuação expressa quanto à capitalização de juros no contrato firmado, sustentando que a decisão combatida violou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sobretudo no julgamento do Tema 953 (REsp 1.388.972/SC), que exige a previsão contratual expressa para a validade da cobrança de juros capitalizados. Argumenta, ainda, que a cobrança de encargos considerados abusivos descaracteriza a mora, nos termos do Tema 28 (REsp 1.061.530/RS), motivo pelo qual pleiteia a reforma da decisão para afastar a mora e determinar a devolução do bem apreendido.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

[...]

É o relatório. Decido monocraticamente.

Pois bem, da análise dos autos, constata-se que o contrato foi assinado eletronicamente, sendo desnecessário que seja acostado na ação originária a via original.

Neste sentido, transcrevo precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO CABIMENTO – CONTRATO ELETRÔNICO – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – VALIDADE – NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No caso em comento, observa-se que o Juízo de 1º grau, em despacho determinou a emenda da inicial, para que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciasse a demonstração da validade do contrato, por meio da assinatura da parte ré validada por meio da certificação digital.

2-Ocorre que, ao contrário do que entendeu o Juízo de 1º grau, verifica-se que houve a assinatura digital do contrato, por meio de biometria facial, o que afasta a necessidade de assinatura por meio de certificação digital.

3-Recurso conhecido e provido, para reformar na íntegra a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, determinando o retorno dos autos para regular processamento do feito.

(TJPA. 2 Turma de Direito Privado. Relatora Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Julgado em 18/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA ICP BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura digital certificada pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em juízo. Portanto, a Cédula de Crédito Bancário juntada à presente Ação de Busca e Apreensão é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo.

2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA. 2 TURMA DE DIREITO PRIVADO. RELATOR DES. RICARDO FERREIRA NUNES. JULGADO EM 23/11/2021)

De ressaltar, que o C. STJ possui entendimento de ser plenamente possível o aceite digital, conforme precedente constante no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2230281 - GO (2022/0328043-1).

Quanto a notificação extrajudicial, destaco que esta foi enviada ao endereço constante no contrato, conforme se pode observar da notificação extrajudicial e do contrato entabulado entre as partes acostados aos autos.

Cabe destacar o recente entendimento do C. STJ, em julgamento dos recursos repetitivos REsp 1.951.662-RS e REsp 1.951.888-RS sobre o tema 1132, realizado em 09/08/2023, decidiu que para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Sobre o julgado supramencionado em voto condutor, ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, AO ENDEREÇO DO CONTRATO, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Por derradeiro, quanto a alegação da capitalização de juros, entendo que não existe, por enquanto, indícios da ocorrência da alegada abusividade no contrato questionado.

Isto decorre do fato de que as obrigações contratuais se encontram consignadas de forma clara no contrato, cujos encargos, aliás, são pré-fixados.

Embora se aplique o CDC às instituições financeiras, os juros remuneratórios contratados somente podem ser modificados se demonstrado a abusividade, e, no caso dos autos, entendo não haver qualquer indício de cobrança de valores em desacordo com o contratado.

Competia ao agravante trazer elementos concretos de prova a evidenciar a cobrança de valores abusivos, prova esta não produzida.

Neste sentido: “
A limitação dos juros remuneratórios em contratos de mútuo bancário depende da comprovação do abuso. A demonstração da abusividade na fixação da taxa de juros remuneratórios, deve ser feita de forma inequívoca, com a comprovação cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano. Incidência da Súmula 382/STJ
” (AgRg no REsp n. 795.722/RS, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 27/4/2010, DJe de 7/5/2010.)

A Ministra Nancy Andrighi, no âmbito do REsp 1.061.530/RS, destacou em seu voto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar como abusiva as taxas de juros fixadas em contrato superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (...)”

Tal entendimento vem sendo seguido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS DEVIDAMENTE EXPRESSOS EM CONTRATO (LIVRE PACTUAÇÃO). JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. JUROS DE MORA CABÍVEL PELO ATRASO NO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00115762020148140006, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. AÇÃO DE REVISO CONTRATUAL C/C DANO MORAL.EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇO MENSAL DE JUROS.POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SUPERAM A TAXA DE MERCADO. PREVISO CONTRATUAL E LEGAL. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 01011308020168140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2021)

ASSIM, ante o exposto, apoiando-me na dicção do art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do juízo de piso.

[...]

No caso, observa-se que a decisão monocrática enfrentou de modo detalhado todas as teses suscitadas pela agravante, estando devidamente fundamentada em consonância com a legislação processual civil e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à principal insurgência da agravante, referente à inexistência de pactuação expressa da capitalização de juros, verifico que não lhe assiste razão.

Ao compulsar os autos de origem, especialmente o contrato de cédula de crédito bancário eletrônico acostado sob o Id. 117584821, observa-se que há previsão contratual expressa de capitalização de juros em periodicidade mensal, constando de cláusula específica que trata da forma de cálculo e incidência dos encargos financeiros.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DO JULGADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte entende que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. O entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 382 do STJ.

2. A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3 .2000, desde que expressamente pactuada.
A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3. Não comprovada a ilegalidade ou abusividade das taxas de juros contratadas, o reexame do tema encontra obstáculo nas Súmulas 5 e 7/STJ.

4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. 5 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2276037 SP 2023/0005445-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023)

Tal circunstância afasta o argumento central do agravante, de que a decisão monocrática teria afrontado o entendimento consolidado no Tema 953/STJ, pois, ao contrário, o caso em apreço se amolda exatamente à orientação daquela Corte Superior: a capitalização de juros é válida desde que haja previsão contratual expressa, o que efetivamente ocorreu.

De igual modo, por consequência, não prospera a alegação de que a suposta abusividade contratual implicaria a descaracterização da mora. Como visto, não há qualquer indício de cláusula abusiva, tampouco de cobrança em desacordo com os parâmetros de mercado, cabendo destacar que os encargos foram livremente pactuados entre as partes e estão dentro da legalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem reiteradamente assentado que a descaracterização da mora somente é possível quando demonstrada, de forma cabal, a cobrança de encargos efetivamente abusivos no período da normalidade contratual, o que não se verifica no caso concreto.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AFASTAMENTO DAS ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança, relativa ao inadimplemento de Contrato de Abertura de Crédito. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 43.055,17, com incidência de correção monetária e juros moratórios, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Os apelantes sustentam a existência de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual, em especial a capitalização de juros e a fixação de juros remuneratórios considerados excessivos, alegando que tais abusividades implicariam a descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na capitalização mensal de juros prevista no contrato bancário; (ii) estabelecer se os encargos contratuais considerados abusivos descaracterizam a mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capitalização de juros é válida nos contratos firmados após a Medida Provisória n. 2.170-36/2001, desde que haja previsão expressa no contrato e que a taxa anual de juros supere o duodécuplo da taxa mensal, conforme Súmula 539 do STJ.

4. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a capitalização mensal de juros, com taxa anual de 28,219% e taxa mensal de 2,093%, o que atende ao critério legal e jurisprudencial, afastando a alegação de abusividade.

5. Não há demonstração de encargos manifestamente ilegais cobrados no período de normalidade contratual, razão pela qual não se configura a descaracterização da mora, conforme jurisprudência do STJ.

6. O afastamento da comissão de permanência cumulada com outros encargos, reconhecido na sentença, não implica reconhecimento de mora ilegítima, pois não se refere a cláusulas incidentes durante a vigência regular do contrato.

7. Diante da manutenção da sentença, impõe-se a majoração dos honorários recursais nos termos do art . 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00048684120148140074 29337957, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 12/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 23493091
.

É como voto.

Belém/PA, 29 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/10/2025